Tribunal: TJDFT
Processo: 0008297-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008297-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 57829653, o Distrito Federal requereu o cancelamento do PCT n. 0701216-80.2023.8.07.0000, expedido nesta execução em favor de MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM, por ter identificado a emissão, em outros autos, de requisitório em benefício da servidora, com o mesmo objeto. O exequente sustentou que a alegação de litispendência não deve prosperar, por entender que a execução dos atrasados da substituída processual no processo 0017589- 65.2002.8.07.0001, que originou o PCT 0701077-02.2021.8.07.0000, só ocorreu em 01/12/2009, data posterior ao ajuizamento da presente execução. Informou, ainda, que requereu o cancelamento do precatório em duplicidade (n. 0701077-02.2021.8.07.0000) nos autos de origem. Intime-se o SINDIRETA para acostar, com urgência, a decisão que deferiu o cancelamento da ordem de pagamento e a certidão de trânsito. Oficie-se à COORPRE sobre a duplicidade de precatório expedidos em favor MARIA TEREZA PEREIRA DE AMORIM (PCT n. 0701216-80.2023.8.07.0000 e PCT n. 0701077-02.2021.8.07.0000), mantendo-se suspenso o pagamento do precatório n. 0701216-80.2023.8.07.0000 até decisão definitiva quanto à litispendência. Brasília, 8 de maio de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR